Tribunal: TJPA
Processo: 0800626-48.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12640 - Arquivamento de Procedimento Investigatório Criminal - PIC-MP
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0800626-48.2025.8.14.0000

REQUERENTE: CRISTIANO PEREIRA DA SILVA

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DO ART. 157, §2º, INC. II E §2º-A, INC. I, DO CP. REDUÇÃO DA PENA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DESCABIMENTO. REQUERENTE QUE SEQUER ADMITIU A PRÁTICA DO DELITO. REVISÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

I – CASO EM EXAME

1 – O requerente pretende a redução da pena pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – A aplicação da atenuante da confissão espontânea.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3 – O requerente sequer admitiu a prática do delito quando interrogado em juízo. Portanto, não há qualquer equívoco a ser reparado na dosimetria da pena quando do não reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

IV – DISPOSITIVO

4 – Revisão conhecida e julgada improcedente. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e julgar improcedente o pedido de Revisão Criminal, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora Maria de Nazaré Gouveia dos Santos.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada por
CRISTIANO PEREIRA DA SILVA,
contra a sentença, transitada em julgado, que o condenou pelo cometimento do crime do art. 157, §2º, inc. II e §2º-A, inc. I, do CP às penas de 11 (onze) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 110 (cento e dez) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

O requerente sustenta que não foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea quando do cálculo da pena.

Pede a procedência do pedido para reduzir sua pena.

O Custos legis opina pela improcedência do pedido.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 19/04/2021, nesta Capital por volta de 01h, na Avenida Generalíssimo Deodoro, entre Rua dos Pariquis e Rua dos Mundurucus, o requerente, na companhia de um homem não identificado, cometeu o crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo em desfavor da vítima BRENO HENRIQUE SILVA PIRES.

REDUÇÃO DA PENA

O requerente sustenta que não foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea quando do cálculo da pena.

Ocorre que, conforme expresso no édito condenatório, o requerente sequer admitiu a prática do delito quando interrogado em juízo. Portanto, não há qualquer equívoco a ser reparado na dosimetria da pena.

Ante o exposto, conheço e julgo improcedente a revisão criminal, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 26/08/2025